Tribunal: TJES
Processo: 5032944-84.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032944-84.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
RECORRIDO: IDEBRANDO CARDOSO SANTOS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. RÉU REVEL. NA ORIGEM, ANTE O NÃO COMPARECIMENTO NA AUDIÊNCIA. ANÁLISE DE RECURSO RESTRITA A MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRETENSÃO PELO RECORRENTE DE ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais e condenou a recorrente a suspender os descontos vinculados aos contratos de empréstimos consignados, bem como a restituir, em dobro, os valores descontados indevidamente e pagamento pelos danos morais.

2. Foi decretada a revelia do requerido em face do não comparecimento na Audiência de Conciliação.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se cabe análise de matérias de fato suscitadas no Recurso Inominado, mesmo sendo o réu revel.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O réu revel somente pode deduzir matérias de direito e as matérias de defesa elencadas no art. 342 do CPC, quais sejam, as relativas a direito superveniente, as cognoscíveis de ofício pelo juiz e aquelas que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e juízo.

5. Da simples leitura das razões recursais, observa-se que o recorrente alega questões que
não se caracterizam como matérias de ordem pública, mas sim, de ordem fática, havendo, assim, inovação recursal que não pode ser conhecida, sob pena de afronta ao instituto da preclusão.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso inominado não conhecido.

Tese de julgamento:
“O réu revel, em sede de razões recursais, só pode submeter à apreciação do Colegiado Recursal matérias de ordem pública, ou seja,
que poderiam ser analisadas até mesmo de ofício, sob pena de não conhecimento da peça recursal.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5032944-84.2024.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

RECORRIDO: IDEBRANDO CARDOSO SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. RÉU REVEL. NA ORIGEM, ANTE O NÃO COMPARECIMENTO NA AUDIÊNCIA. ANÁLISE DE RECURSO RESTRITA A MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRETENSÃO PELO RECORRENTE DE ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais e condenou a recorrente a suspender os descontos vinculados aos contratos de empréstimos consignados, bem como a restituir, em dobro, os valores descontados indevidamente e pagamento pelos danos morais.

2. Foi decretada a revelia do requerido em face do não comparecimento na Audiência de Conciliação.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se cabe análise de matérias de fato suscitadas no Recurso Inominado, mesmo sendo o réu revel.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O réu revel somente pode deduzir matérias de direito e as matérias de defesa elencadas no art. 342 do CPC, quais sejam, as relativas a direito superveniente, as cognoscíveis de ofício pelo juiz e aquelas que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e juízo.

5. Da simples leitura das razões recursais, observa-se que o recorrente alega questões que
não se caracterizam como matérias de ordem pública, mas sim, de ordem fática, havendo, assim, inovação recursal que não pode ser conhecida, sob pena de afronta ao instituto da preclusão.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso inominado não conhecido.

Tese de julgamento:
“O réu revel, em sede de razões recursais, só pode submeter à apreciação do Colegiado Recursal matérias de ordem pública, ou seja,
que poderiam ser analisadas até mesmo de ofício, sob pena de não conhecimento da peça recursal.”

PROJETO DE VOTO (ART 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais proposta por
IDEBRANDO CARDOSO SANTOS
em face do
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

Narra a parte autora, em síntese, que é aposentado e percebe benefícios previdenciários do INSS. No entanto, observou que foram realizados descontos em seu benefício referentes a contratos de empréstimo consignado (n°s 89-847270647/20, 89-847270712/20 e 89-847270584/20) que não reconhece.

Aduz, ainda, que os referidos contratos foram supostamente migrados de contratos anteriores sem qualquer solicitação ou consentimento por parte do autor. Assim, alega que procurou a instituição financeira para esclarecimentos, mas não obteve êxito em solucionar a questão, razão pela qual busca a intervenção judicial para a restituição dos valores pagos indevidamente e reparação pelos danos sofridos.

Insta destacar que o requerido BANCO BNP não compareceu na audiência designada nos autos, apesar de devidamente intimado (ID 14227450).

Encerrada a instrução processual, a sentença proferida (ID 14227451) pelo juízo singular decretou a revelia do requerido e resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados em exordial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) DEFERIR a tutela provisória de urgência requerida determinando ao banco requerido que suspenda a realização de novos descontos vinculados contratos nº 89-847270647/20, nº 89-847270712/20 e nº 89-847270584/20, no benefício previdenciário da parte autora (NB 111.566.967-0) o, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para cada ato praticado em desacordo com o preceito judicial ora exarado, na forma do caput, do art. 537 do CPC/15”.

a) DECLARAR a nulidade dos contratos nº 89-847270647/20, nº 89-847270712/20 e nº 89- 847270584/20;

b) CONDENAR o réu à restituição, em dobro, dos valores de R$ 2.130,44 (dois mil, cento e trinta reais e quarenta e quatro centavos), R$ 567,32 (quinhentos e sessenta e sete e trinta e dois centavos) e R$ 602,68 (seiscentos e dois reais e sessenta e oito centavos), sem prejuízo dos demais valores eventualmente descontados do benefício previdenciário da parte autora no decorrer do processo, corrigido monetariamente desde cada desembolso até a citação, segundo o índice IPCA-E e acrescido de juros moratórios segundo a taxa SELIC, a partir da citação, que já incorpora a correção monetária e juros, na forma do artigo 406 do CCB (STF; RE 870947, Min, Luiz Fux e TJES Ap. Civ. nº 0000110-57.2016.8.08.0028. Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer);

c) CONDENAR o réu ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, com correção monetária, pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula nº 362, STJ) e juros moratórios, pela taxa SELIC, desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem;

d) JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 14227462), informando que os contratos são regulares e não apresentam vícios. Suscita, ainda, sobre a inexistência do dano material e moral. Subsidiariamente, requer a diminuição do dano moral imposto, bem como que a restituição seja realizada de forma simples.

Devidamente intimado, o autor não apresentou contrarrazões (ID 14227469).

É o relatório.

VOTO

Conforme narrado acima, foi decretada a revelia do recorrente em razão do não comparecimento na audiência designada nos autos.

Nesse sentido, há que se esclarecer que a revelia é ato-fato processual que tem como efeitos: i) a presunção de veracidade das alegações de fato feitas pelo autor, conforme art. 344 do CPC c/c art. 20 da Lei 9.099/95; ii) a fluição dos prazos contra o réu revel que não tenha advogado a partir da publicação da decisão, nos termos do art. 346 do CPC; iii) a possibilidade de julgamento antecipado do mérito, conforme art. 355, II, do CPC; iv) a preclusão em desfavor do réu do poder de alegar algumas matérias de defesa, ressalvadas as previstas no art. 342 do CPC.

Com efeito, o réu revel somente pode deduzir matérias de direito e as matérias de defesa elencadas no art. 342 do CPC, quais sejam, as relativas a direito superveniente, as cognoscíveis de ofício pelo juiz e aquelas que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e juízo. Ao réu revel, assim, não é dado utilizar de recurso inominado como substitutivo da contestação.

In casu
, em uma simples leitura das razões recursais, é possível observar que o recorrente pretende submeter questões ao Colegiado Recursal que não se enquadram nas exceções indicadas acima.
Desse modo, como as alegações recursais não configuram matéria de ordem pública, que poderiam ser analisadas até mesmo de ofício, mas sim, de matéria fática, há inovação recursal que não pode ser conhecida, sob pena de afronta ao instituto da preclusão.

DISPOSITIVO

Diante de tais considerações, entendo pelo
NÃO CONHECIMENTO
do presente recurso inominado, por não estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Sem honorários, tendo em vista que a part autora não apresentou contrarrazões (ID 14227469).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)